Tribunal: TJMT
Processo: 1047606-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047606-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON FIDELIX DA SILVA - ME - CNPJ: 13.676.081/0001-96 (APELANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1047606-37.2019.8.11.0041

APELANTE: EDSON FIDELIX DA SILVA - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE POR
ERROR IN JUDICANDO
E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A TAL FATO –
RECURSO DESPROVIDO.

Na legislação processual impera o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade processual sem prejuízo), de forma que o reconhecimento da ocorrência de eventual erro material pelo magistrado singular quando da prolação da sentença está condicionado à demonstração de prejuízos a embargante/apelante.

No caso, além de a embargante/recorrente não negar em nenhum momento a contratação/dívida perante o banco apelado, tampouco sua inadimplência, também não comprovou quais foram os prejuízos decorrentes do erro material cometido na sentença que justificariam sua nulidade.

Não há falar-se em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelos recorrentes.

Se restou comprovado a legalidade de todos os encargos contratados no título em discussão pelo julgamento do Recurso de Apelação da Ação Revisional ajuizada anteriormente pela parte recorrente e, não tendo esta demonstrado minimamente a alegada renegociação/novação da dívida para com o banco apelado, há que ser mantida a improcedência dos embargos à execução.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1047606-37.2019.8.11.0041

APELANTE: EDSON FIDELIX DA SILVA - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDSON FIDELIX DA SILVA - ME
, contra a sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução
interpostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
condenando a embargante ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15 (ID no 58739477).

Prefacialmente, alega a recorrente a nulidade da decisão recorrida, por entender que o magistrado singular incorreu em
error in judicando
, porquanto fundamentou a decisão recorrida em outra demanda e, ainda, por ausência de fundamentação.

No mérito, aduz que em virtude da nova negociação entre as partes, restou comprovado na hipótese o instituto da novação, motivo pelo qual deve ser extinta a execução, bem como excluído os avalistas do contrato original.

No mais, discorre sobre o instituto da novação e, ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares e/ou no mérito, pelo provimento do recurso com o reconhecimento do instituto da novação.

Contrarrazões no ID no

58739487 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1047606-37.2019.8.11.0041

APELANTE: EDSON FIDELIX DA SILVA - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN JUDICANDO
E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, prefacialmente alegou a recorrente a nulidade da decisão recorrida, por entender que o magistrado singular incorreu em
error in judicando
, porquanto fundamentou a decisão recorrida em outra demanda e, ainda, por ausência de fundamentação.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isto porque, a despeito de constado do corpo da sentença “cinco (05) parágrafos” relativos a conteúdos de demanda diversa, de se destacar que tal fato - erro material –, por si só, não é motivo para anulação do
decium
, porquanto não ocasionou nenhum prejuízo à defesa da embargante/apelante.

Com efeito, não é de se olvidar que na legislação processual impera o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade processual sem prejuízo), pelo que o reconhecimento da ocorrência de eventual erro/equícovo pelo magistrado singular quando da sentença recorrida está condicionado à demonstração de prejuízos à embargante/apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRUSTRAÇÃO DE CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA EXTRA PETITA. ENQUADRAMENTO. NULIDADE INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

1. Alegação de vício na sentença, por extra petita, que não se verifica, considerando a existência de mero erro material na capitulação das condutas no comando sentencial, o qual, por dissonante da fundamentação, mostra-se passível de retificação. Inexistindo qualquer prejuízo à defesa, prevalece a máxima: pas de nullité sans grief, não havendo pois falar-se em nulidade. [...].. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME.”

(TJRS - Apelação Cível, No 70070085071, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 30-08-2016)

No caso, além de a embargante/recorrente não negar em nenhum momento a contratação/dívida perante o banco agravado, tampouco sua inadimplência, também não comprovou quais foram os prejuízos decorrentes do erro material cometido na sentença que justificariam sua nulidade.

Ademais, da análise d
o ato decisório recorrido (58739481), não se verifica a alegada ausência de fundamentação ou generalidade, visto que ao proferi-lo, expressou o magistrado de forma clara e sucinta, as razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pela embargante/apelante.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“
Fundamentação suficiente
. Ocorre quando o juiz indica, para sustentar o próprio convencimento, razões que são objetivamente adequadas, sob o plano lógico das máximas de experiência a justificar a decisão. [...].”
(
NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor
. 16a ed. Editora Revista dos Tribunais. 2016. São Paulo. p. 1248)

“Fundamentação Concisa
. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. ”
(
NERY JÚNIOR, Nelson, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378
)

Logo, não havendo nulidade na decisão hostilizada,
rejeito
a prejudicial suscitada.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o exequente
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a Execução de Título Extrajudicial no 1013707-82.2018.8.11.0041 em face dos executados
EDSON FIDELIX DA SILVA – ME, DANIELLY SANTOS DA SILVA, JOELSON PEREIRA SENA, JAMILE KETHLYN SANTOS DA SILVA
,
ISAIAS EVANGELISTA DOS SANTOS e FÁTIMA CONCEIÇÃO VIEIRA,
visando o recebimento da importância de R$ 251.212,78, oriunda da
Cédula de Crédito Bancário no 492.101.000 (ID no 58739452), firmada em 16/07/2015, à taxa de juros remuneratórios de 2,06% ao mês e 27,72% ao ano.

Em sede de embargos, a parte embargante
EDSON FIDELIX DA SILVA – ME
aduziu que ajuizou a ação Revisional no 1002255-75.2018.8.11.0041, visando a redução dos juros remuneratórios contratados na referida cédula, sendo esta julgada procedente, todavia, como houve a interposição de recurso de apelação pelo banco embargado, encontra-se aguardando o julgamento por este Tribunal.

No mérito, alegou excesso de execução em razão da cobrança de juros remuneratíorios abusivos; a ocorrência de novação pelo fato de ter firmado o Compromisso de Pagamento no 201701811088, em 01/09/2017 com o banco embargado, pelo que requereu a extinção da execução e a substituição dos imóveis oferecidos pelos avalistas para a garantia da dívida, por um de sua propriedade.

Após a impugnação pelo embargado ID. no 58739472, sobreveio a sentença ora recorrida.

Inconformada, recorreu a embargante.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, no caso, não há falar-se em excesso de execução, porquanto a Cédula de Crédito Bancário no 492.101.000 (ID no 58739452), foi analisada na Recurso de Apelação no 1002255-75.2018.8.11.0041 e na ocasião foram mantidos todos os encargos contratados.

Aliás, constou da decisão recorrida,
in verbis:

“[...] Primeiramente, verifico da sentença proferida nos autos da ação revisional de no 1002255-75.2018.8.11.0041, que aporta aos autos no Id 21362551, determinou a redução dos juros remuneratórios no contrato.

Todavia, em sede de recurso de apelação o E. Tribunal de Justiça reformou a sentença, mantendo os juros remuneratórios na forma contratada.

Assim, no que tange ao suposto excesso de execução, tenho que a matéria já foi discutida nos autos da revisional, devendo-se a execução prosseguir [...].”
(Sic.ID no 58739477)

Destarte, escorreita a sentença neste tpopico.

No mesmo sentido quanto à suposta ocorrência de novação quanto a dívida contratada, posto que, além de o documento constante do ID no 58739453, qual seja, “COMPROMISSO DE PAGAMENTO – EXTRAJUDICIAL”, não especificar em nenhum momento qual título seria objeto de renegociado/novado e tampouco constar a assinatura de algum dos prepostos do banco embargado, não é de se olvidar que este não reconheceu a renegociação/novação da dívida, senão vejamos:

“[...] V- DA INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO

Data venia, não pairam dúvidas quanto a legalidade do titulo. Ressalta -se que não ocorreu em momento alguma a novação da dívida ou liberação de novo crédito, apenas a atualização do saldo devedor.

Portanto todos os coobrigados devem ser mantidos no polo passivo da demanda [...]”.
(Sic. ID no 58739472).

Portanto, comprovada a legalidade de todos os encargos contratados no título em discussão pelo julgamento do Recurso de Apelação – Ação Revisional no 1002255-75.2018.8.11.0041 e, não tendo a embargante/apelante comprovado a alegada renegociação/novação quanto a este, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Com essas considerações e fundamentos,
nego provimento
do recurso e elevo os honorários advocatícios para 15%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020